Tribunal: TCU
Processo: 015.621/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria integrante do Fiscobras 2018, tendo como objeto contrato para a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia, bem como para a execução das obras do Lote 5 da BR-116/BA (entre o km 334,23 e o km 387,41).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria na contratação integrada do lote 5 da BR-116/BA (entre o km 334,23 e o km 387,41), objeto do edital RDC presencial 292/2014-05 e do contrato SR-05/00878/2014, que compreende a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia; e a execução das obras de construção, duplicação, implantação de vias laterais, adequação de capacidade, restauração com melhoramentos e obras-de-arte especiais. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. alterar a classificação de irregularidades graves com recomendação de paralisação (IGP) para irregularidades graves que não prejudiquem a continuidade (IGC), com fundamento no art. 137, §1o, VI, da Lei 13.707/2018 (LDO 2019), de mesmo teor do art. 137, §1o, IV, da Lei 14.194/2021 (LDO 2022), c/c o art. 29 da Resolução TCU 280/2016, para os indícios de irregularidades apontadas no contrato SR-05/00878/2014, firmado entre o DNIT e o consórcio HAP-Planex-Convap; 9.2. comunicar ao DNIT que as determinações constantes do item 9.1 do Acórdão 2473/2019-TCU-Plenário continuam válidas, mesmo para eventual contrato de execução de remanescente das obras objeto do contrato SR-05/00878/2014; 9.3. enviar cópia desta deliberação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando que seu inteiro teor estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.